Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712979-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA AGRAVADO: ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO ALEXANDRE SILVA em desfavor da r. decisão interlocutória adiante transcrita, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0717844-10.2024.8.07.0001, movida pelo ora agravante em face de ALEXANDRE ALBUQUERQUE. A ação originária foi proposta pelo credor, ora agravante, com o objetivo de receber os valores inadimplidos relativos a contrato de prestação de serviços advocatícios (honorários advocatícios), outrora entabulado com o executado, ora agravado. No curso do processo executivo, após frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado, ora agravado, o exequente requereu a reiteração do bloqueio de ativos pelo sistema Sisbajud; pedido este que foi indeferido. O exequente, ora agravante, requereu então a penhora de 30% do salário do devedor e inclusão do nome dele no Serasajud (Id no 215.971.111 dos autos principais). O Juízo de 1o Grau indeferiu a inclusão do nome do executado, ora agravado, nos cadastros de inadimplentes, mas autorizou a penhora de 5% do salário líquido do executado, ora agravado, consoante decisão preclusa proferida no Id. 216.297.829, dos autos principais: “(...) Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. (...) No caso, a dívida tem origem em contrato de serviços advocatícios. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 5% (cinco por cento) do salário líquido do(s) executado(s) ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE - CPF/CNPJ: 293.966.988-06, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito a ser atualizado no prazo abaixo. O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: (...) À Secretaria: 1. Intime-se a parte exequente para que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito. 1.1. Ainda, para fins de futuros levantamentos dos valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora, poderá a parte exequente fornecer os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de seu(s) patrono(s), caso haja expressa outorga de poderes a estes para receber e dar quitação em seu nome. 2. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0717844-10.2024.8.07.0001. Confiro à presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. 3. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se-o(s) pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 4. Preclusa a presente decisão, autorizo desde já, independentemente de nova conclusão dos autos, que os futuros valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora da parte executada sejam levantados pela parte exequente para o adimplemento parcial e progressivo do débito exequendo. Para tanto, deverá a Secretaria do Juízo expedir os respectivos alvarás de levantamento ou alvarás de transferência bancária, observando-se as informações bancárias a serem informadas nos termos do "item 1" da presente decisão, conforme o caso. 5. Deverá a parte exequente se manifestar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos, instruindo os autos com o demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, já descontados os valores apropriados por força da penhora aqui decretada. 5.1. Decorrido o prazo supramencionado sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar conta dos depósitos realizados pelos empregador/fonte pagadora, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Após a resposta do ofício pelo órgão empregador/fonte pagadora com a efetivação da penhora, na forma determinada no "item 2" da presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, informando se promoverá novas diligências para a localização de patrimônio expropriável em nome da parte executada ou se aguardará a realização dos descontos mensais sobre sua remuneração até a satisfação integral do débito exequendo, caso em que os autos aguardarão em Cartório os posteriores atos processuais para a integral efetivação da penhora. 6.1. Não havendo requerimento de novas medidas constritivas, mas tão somente o interesse em se aguardar os depósitos mensais da parcela remuneratória da parte executada, deverá a parte exequente informar a previsão para a satisfação integral do débito exequendo, considerando os valores estimados dos descontos que serão realizados. 6.2. Frustrada a implementação da penhora sobre a parcela remuneratória em razão de eventual impossibilidade informada pelo órgão empregador/fonte pagadora, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, em 31/10/2024 às 11:57:42 hs. RODRIGO OTAVIO DONATI BARBOSA Juiz de Direito” Na sequência, o exequente, ora agravante, requereu a expedição de ofício ao INSS(CNIS) e ao Ministério do Trabalho (CAGED) para obter informações sobre o(s) empregador(es) do executado, ora agravado, a fim de possibilitar o cumprimento da determinação judicial de penhora parcial do salário. Sobreveio a r. decisão, ora agravada, que indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Prossiga-se com a suspensão por ausência de bens (id. 214912334). Brasília - DF, em 06/02/2025, às 16:08:39 hs. RODRIGO OTAVIO DONATI BARBOSA Juiz de Direito” Opostos embargos de declaração (Id. 226.763.854, dos autos principais), estes foram integralmente rejeitados (Id. 228.061.181, dos autos principais). O exequente, ora agravante, recorre da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que é plenamente possível a penhora de verbas remuneratórias do executado, ora agravado, para pagar o débito, ante o atual entendimento jurisprudencial no sentido de mitigação da penhora de salário, independentemente da natureza do débito. Quanto à alegada inutilidade prática da penhora, ressalta o agravante que a intenção da medida é facilitar que a demanda atinja o fim ao qual se destina – o recebimento do crédito perseguido, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que geralmente não são disponíveis, aos cidadãos. Aduz que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica no sentido de que o deferimento da expedição de ofícios contribui para que a execução possa ter a máxima eficácia. Desta forma, requer o exequente, ora agravante o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada, determinando-se a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, ora agravado; e a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego, o qual mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, e ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que organiza o CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, para que forneçam as informações e dados atualizados do(s) empregador(es) do executado, que recolhem as contribuições vinculadas à parte executada, ora agravada, bem como informações sobre os vínculos ativos e as respectivas remunerações. Guia de recolhimento do preparo e comprovante de pagamento juntados (Id. 70.477.285 e 70.477.286). É o breve relatório do essencial. DECIDO. Não foi apresentado pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de abril de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora